Tribunal: TJDFT
Processo: 0730192-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE CLIENTE E ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DO CDC. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV. NOVAÇÃO. INEFICÁCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória movida em face de advogado que não teria repassado quantia a sua cliente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre advogado e cliente e se produz efeitos negócio jurídico que altera o dever de pagar honorários advocatícios contratuais após determinada a expedição de requisição de pequeno valor – RPV que inclui o pagamento de referida verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre advogado e cliente não é regida pelo de Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078/90), mas pela Lei n. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, visto que ela é caracterizada pela confiança mútua entre as partes.
4. Não possui eficácia o negócio jurídico celebrado entre cliente e advogado que altera a obrigação de pagar honorários advocatícios contratuais, no intuito de inová-la, após a determinação de expedição da requisição de pequeno valor – RPV, dado o início do processo de pagamento e exaurimento de seu objeto.
5. Uma vez reconhecido que o advogado recebeu a totalidade da RPV, mas repassou à sua cliente apenas parte do devido, é reconhecida a sua responsabilidade civil e a obrigação de reparação dos danos materiais suportados, acrescida da correção monetária e juros de mora.
6. O advogado reteve quantia de pessoa idosa, analfabeta, decorrente de indenização de benefício previdenciário, de natureza alimentar, imprescindível, portanto, à sua subsistência, além de ter contrariado expressamente decisão judicial que vedava alteração nos honorários contratuais, de modo que fica caracterizado o dano natureza extrapatrimonial.
7. Observadas as circunstâncias e a gravidade da prática, é mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem para fins de compensação do dano extrapatrimonial, de modo a se atender à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do instituto.
8. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem são majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A determinação de expedição de requisição de pequeno valor – RPV formaliza o valor devido aos credores e inicia o processo de pagamento da dívida, de modo que não é dado às partes a realização de ajuste no intuito de inová-la ou substituí-la após tal ato processual”.
Dispositivo relevante citado: art. 360 do Código Civil.